Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706746-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SUELI DE SOUZA JORGE D E S P A C H O Em petição de ID29742776, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA pede alteração de polo ativo ao argumento de que cessionário de créditos de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, autor da ação. Nada a prover. À luz do artigo 109, CPC, adquirente ou cessionário de crédito só pode ingressar em juízo, sucedendo alienante ou cedente se consentir a parte contrária. No caso, além de o acórdão já haver sido prolatado (ID29270624), encerrando prestação jurisdicional, ação foi proposta em 10/5/2019 por AYMORÉ (ID28136609); cessão de crédito entre as partes ocorreu em 17/12/2020 (ID29742780), sem que o peticionante tivesse requerido ingresso no feito, constando AYMORÉ, inclusive, como apelante, em 12/2/2021 (ID28136695). Sem prejuízo do direito que foi cedido ao peticionante, vale frisar: ao cessionário se estendem os efeitos do acórdão (artigo 109, §3a, CPC). Prossiga-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora